Tribunal: TJES
Processo: 0019534-73.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019534-73.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO CARVALHINHO VIEIRA

APELADO: SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019534-73.2011.8.08.0024

APELANTE: MARCELO CARVALHINHO VIEIRA

APELADA: SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HABILITAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARCELO CARVALHINHO VIEIRA contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente da habilitação do autor em liquidação de sentença coletiva, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais quando a ação individual é extinta por perda de objeto em razão da habilitação do autor em liquidação de sentença coletiva relativa ao mesmo fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da sucumbência rege a distribuição dos ônus processuais, sendo complementado pelo princípio da causalidade, que imputa os encargos à parte que deu causa à instauração da demanda.

4. A análise da causalidade deve considerar quem deu causa ao ajuizamento da ação, e não ao seu encerramento, especialmente nas hipóteses de perda superveniente do objeto.

5. O autor ajuíza a demanda em momento em que o interesse de agir é pleno, inexistindo alternativa coletiva eficaz à época para tutela de seu direito.

6. A posterior procedência da ação civil pública confirma a existência do direito material alegado e a ilicitude da conduta da ré.

7. A habilitação do autor em liquidação coletiva constitui exercício legítimo de faculdade prevista no art. 104 do CDC, visando economia processual e efetividade.

8. A extinção do processo não decorre de desistência ou abandono, mas de fato superveniente benéfico ao consumidor, cuja origem reside na conduta ilícita da ré.

9. A imputação dos ônus sucumbenciais ao autor, nessa hipótese, afronta a lógica da causalidade e desestimula o uso do sistema coletivo de tutela de direitos.

10. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de perda superveniente do objeto, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da causalidade orienta a fixação dos ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. 2. A responsabilidade pelos honorários recai sobre quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que o processo seja extinto posteriormente. 3. A habilitação do autor em liquidação de sentença coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, não afasta a responsabilidade da ré pelos ônus sucumbenciais. 4. A confirmação do direito material em ação coletiva evidencia que a parte ré deu causa à instauração da demanda individual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §2º e §10, e 485, VI; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 3.086.579/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.890.067/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.03.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.315.883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.09.2023; TJMG, Apelação Cível 5034595-54.2023.8.13.0079, j. 19.12.2025; TJDFT, Apelação 0707192-14.2023.8.07.0018, j. 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MARCELO CARVALHINHO VIEIRA
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 19203296, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada em face de
SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse de agir, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais juntadas no ID 19203298, o apelante pugna pela reforma da sentença no que tange aos ônus sucumbenciais.

Para tanto, sustenta que o ajuizamento da ação (2011) foi legítimo e anterior à ação civil pública nº 0009304-09.2013.4.02.5001, e que a procedência do direito material na esfera federal comprova que a ré deu causa à lide.

Assim, invoca o princípio da causalidade para que a recorrida suporte os ônus da sucumbência.

A apelada, em sede de contrarrazões (ID 19203303), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Trata-se de
“ação ordinária”
ajuizada por
MARCELO CARVALHINHO VIEIRA
em face de
SLW CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
.

Na origem, o autor buscava a reparação por danos materiais e morais decorrentes de operações financeiras de alto risco realizadas pela corretora ré, supostamente sem sua autorização expressa.

No curso da demanda, constatou-se a existência de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
em face da
ora apelada e outros
(nº 0009304-09.2013.4.02.5001) perante a Justiça Federal, tratando da mesma matéria, sendo que o autor promoveu a habilitação de seu crédito naquele feito coletivo.

Posteriormente, o Juízo
a quo
entendeu que a habilitação na liquidação coletiva configurou perda superveniente do interesse de agir nesta ação individual.

Contudo, ao extinguir o feito, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se em definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais quando uma ação individual é extinta por perda de objeto decorrente da habilitação do autor em liquidação de sentença coletiva que tratou do mesmo tema fático.

A despeito do entendimento adotado na sentença objurgada, entendo que razão assiste ao autor.

O ordenamento processual civil brasileiro adota, de forma subsidiária e complementar ao Princípio da Sucumbência, o Princípio da Causalidade. Segundo este postulado, os custos do processo devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração da lide ou ao incidente processual que levou à sua extinção.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA VERSUS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Contagem, que acolheu os embargos monitórios opostos por MARIA DO CARMO, julgando improcedente o pedido formulado na ação monitória e condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa . O apelante pretende a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que a inadimplência da apelada deu causa à demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência ou o da causalidade; e (ii) verificar se é cabível a inversão da sucumbência para atribuir à apelada a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários.
III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, caput, do CPC, consagra o princípio da sucumbência como regra geral, impondo à parte vencida a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários do vencedor. O princípio da causalidade tem aplicação subsidiária, restrita às hipóteses em que a aplicação da regra da sucumbência se revela inadequada
. No caso concreto, a improcedência decorreu do reconhecimento da quitação integral da dívida mediante acordo extrajudicial, fato extintivo do direito do autor, devidamente comprovado nos autos . O apelante, ao emitir declaração de quitação e prosseguir na cobrança judicial, deu causa à manutenção da lide e à necessidade de defesa pela apelada, o que justifica a aplicação do princípio da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da sucumbência rege a fixação dos honorários advocatícios, cabendo à parte vencida suportar os ônus processuais . O princípio da causalidade somente se aplica de forma subsidiária, quando a regra da sucumbência não reflete adequadamente a responsabilidade pela instauração da demanda
. A quitação integral do débito, reconhecida judicialmente, extingue o direito de cobrança e mantém a responsabilidade do autor pelo pagamento dos honorários advocatícios. O autor que prossegue na ação após reconhecer a quitação do débito incorre na sucumbência processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, caput e § 2º; 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000 .24.500087-2/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j . 4.2.2025, publ. 11 .2.2025; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000 .25.045193-7/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j . 20.3.2025, publ. 26 .3.2025.(TJ-MG - Apelação Cível: 50345955420238130079, Relator.: Des.(a) Paulo Fernando Naves de Resende, Data de Julgamento: 19/12/2025, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2026)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL . HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÂO APLICAÇÃO AO CASO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
1. O direito brasileiro é regido pelo princípio da sucumbência (art . 85 do CPC), sendo o princípio da causalidade aplicado de forma subsidiária, quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo
. 2. Pelo princípio da causalidade, deve arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou quem a tornou litigiosa diante da pretensão resistida. No caso dos autos, não houve pretensão resistida por parte da ré, tendo em vista que essa compareceu de forma espontânea à Gerência de Composição Extrajudicial e Atendimento - GECOMP e celebrou acordo administrativo, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo a quo . 3. Por se tratar de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, no qual nada foi estipulado acerca dos honorários de sucumbência, tendo sido o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ?b?, do CPC, não há que se falar em condenação, assim como em vencedor e vencido. 4 . Não é devida a condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a composição amigável entre os litigantes deve ser prestigiada, de forma a primar pela solução consensual dos conflitos, mormente, como forma de incentivar as partes a firmarem acordos e dirimirem a lide em tempo razoável, nos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07071921420238070018 1874482, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que, diante do pedido de desistência formulado pelo próprio autor, extinguiu, sem resolução de mérito, ação de desapropriação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2 . As controvérsias em julgamento consistem em: (i) verificar se a superveniência de evento de força maior - incêndio que consumiu o bem objeto da ação - afasta a responsabilidade do ente expropriante quanto à verba honorária;
III. Razões de decidir 3. Reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, em razão da destruição do bem por incêndio, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, a pedido do autor. 4 . A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual incumbe à parte que deu causa à instauração do processo suportar os ônus da sucumbência, ainda que sobrevenha extinção sem resolução do mérito
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido . Tese de julgamento: "1. A superveniência de evento de força maior que implique a perda do objeto da ação de desapropriação não afasta, por si só, a aplicação do princípio da causalidade quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios". (TJ-MG - Apelação Cível: 51722476020188130024, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 25/11/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ABANDONO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA .
1. Consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a análise do ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
. 2. In casu, o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais à parte que motivou a movimentação da máquina estatal judiciária com o ajuizamento da execução e, posteriormente, arcou com a responsabilidade pela descontinuidade do feito em face do abandono da causa . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 03461503220158090157, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

No caso concreto, o exame da causalidade exige uma análise direito material subjacente.

O apelante ajuizou a presente demanda em 2011, buscando a reparação de danos decorrentes de operações financeiras temerárias realizadas pela apelada sem a devida autorização (operações a termo).

À época da propositura, a via judicial era o único caminho disponível para a satisfação do seu direito, configurando-se o interesse de agir em sua plenitude.

A posterior procedência da Ação Civil Pública nº 0009304-09.2013.4.02.5001 na Justiça Federal, que reconheceu de forma cristalina a ilicitude das condutas da apelada, opera como uma confirmação
posterior
da legitimidade da pretensão individual aqui deduzida. Ou seja, restou judicialmente provado que o autor possuía o direito material pleiteado e que a ré, ao praticar os atos ilícitos e resistir à pretensão de ressarcimento, forçou o acionamento da máquina judiciária.

Nesse diapasão, a extinção do feito por perda de objeto decorre de um fato superveniente que aproveita ao consumidor, mas cuja gênese reside na conduta culposa da ré.

Não se trata de desistência por arrependimento ou abandono da causa, mas de uma escolha estratégica autorizada pelo artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, que permite ao autor de ação individual se beneficiar dos efeitos da coisa julgada erga omnes na esfera coletiva.

É imperativo observar que, no microssistema das ações coletivas, a migração da via individual para a liquidação coletiva visa a economia processual e a celeridade.

Ora, punir o consumidor com o pagamento de honorários advocatícios por exercer essa faculdade legal seria um contrassenso jurídico e uma afronta à lógica da reparação integral, de forma que, a meu sentir, a causalidade, portanto, deve ser imputada à apelada, pois foi sua atuação irregular no mercado de capitais que gerou o conflito de interesses.

Em outros termos, o fato de o autor, no exercício de uma faculdade processual, optar por habilitar seu crédito em liquidação coletiva — visando a celeridade e a efetividade da execução — não transmuda a realidade de que foi a ré quem deu causa ao ajuizamento da presente ação individual ao resistir à pretensão de reparação dos danos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que, na hipótese de extinção do processo por perda de objeto, deve-se verificar quem deu causa à demanda. Cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO E BAIXA DA NEGATIVAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA DE DIREITO. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal estadual, de forma clara e fundamentada, enfrenta todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Reconhecida a perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à instauração do processo, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.
3. A definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e da respectiva base de cálculo, quando assentada nas premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, constitui reenquadramento jurídico da controvérsia, não implicando reexame de provas, o que afasta a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ, é vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é elevado e reflete o proveito econômico perseguido, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC. 5. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhercer do Recurso Especial em parte e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 3.086.579; Proc. 2025/0418721-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 20/03/2026)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra a decisão da presidência que negou provimento a agravo em Recurso Especial. 2. A controvérsia decorre de embargos à execução extintos sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, em razão do falecimento do devedor antes do ajuizamento e da nulidade da citação por edital, com condenação da parte embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade, mantida em apelação. 3. No Recurso Especial, alegou-se indevida condenação a honorários pela ausência de triangularização processual. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da causalidade, houve indevida imputação dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a alegação de inexistência de vencedor e vencido e da ausência de triangularização processual. III. Razões de decidir
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, a quem deu causa ao processo nos casos de extinção sem resolução do mérito observa o comando legal e está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. "Não se conhece do Recurso Especial quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ). 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7 do STJ). Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 2.263.465/PR, relator ministro João Otávio de noronha, quarta turma, julgado em 12/3/2024; STJ, agint no agint no RESP n. 2.041.209/PR, relator ministro Marco Aurélio bellizze, segunda turma, julgado em 14/5/2025; STJ, agint no aresp n. 2.675.922/MS, relator ministro João Otávio de noronha, quarta turma, julgado em 31/3/2025; STJ, RESP n. 1.089.701/PR, relator ministro Francisco falcão, primeira turma, julgado em 21/10/2008. (STJ; AgInt-AREsp 2.890.067; Proc. 2025/0099689-1; PR; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 12/03/2026)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/15. NECESSIDADE. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §8º,DO CPC. NO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixaçãodistribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dosfeitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à (EDCL na MC 17411/DF, Relator: Ministro BENEDITO Gonçalves, CE - sentença"CORTE ESPECIAL, Julgamento,, DJe). 20/11/2017 27/11/2017
2. "A análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nashipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à (AgInt no AREsp extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura"n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em, DJe de). 25/9/2023 18/12/2023
3. No caso, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários não pode serafastada em virtude do princípio non reformatio in pejus. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.795.444; Proc. 2019/0029955-3; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 04/04/2025)

Portanto, demonstrado que a lide individual era necessária, útil e fundada em direito material posteriormente ratificado pela jurisdição coletiva, a reforma da sentença é medida imperativa para afastar o ônus sucumbencial do apelante e impor à apelada, em observância à justiça distributiva do processo.

Enfim, considerando que a ré deu causa à lide ao praticar as irregularidades no mercado de ações, e que o interesse de agir do autor era pleno ao tempo do ajuizamento, a reforma da sentença é medida que se impõe para inverter o ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
conheço
do recurso

e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença tão somente no que tange aos ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.